Tribunal: TJBA
Processo: 8023988-64.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8023988-64.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: VALDECI MENDES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da seção cível de direito público para processar e julgar a execução individual de mandado de segurança coletivo. alegação de insegurança jurídica. descabimento. II – Questões em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão monocrática proferida nestes autos gera insegurança jurídica; (ii) saber se o julgador pode adotar, ou não, entendimento jurisprudencial emanado por outros julgadores, ressalvados os casos de precedentes que sejam de observância obrigatória, assim definidos pelo Código de Ritos; (iii) saber se existe competência originária desta Corte para processar e julgar, em ações individuais, execução de títulos oriundos de julgamentos de Mandado de Segurança coletivo realizados no âmbito deste Tribunal. III – Razões de Decidir 3. Trata-se de competência funcional sucessiva à fase de conhecimento, de modo que sua atração decorre da permanência do motivo que induziu a competência originária do Tribunal. Não é intuito do art. 516, I, do CPC, adotado no art. 92, I, “f”, do Regimento Interno deste Tribunal que toda e qualquer execução de acórdão proferido nas causas de competência originária dos Tribunais seja de sua atribuição, independentemente da subsistência das regras constitucionais de competência (art. 123 da Constituição do Estado da Bahia), o que, inclusive, desvirtuaria a excepcionalidade das atribuições originárias do Tribunal. 4. A ação executiva individual é ajuizada em face do Estado da Bahia, deixando de fazer parte da relação processual autoridade com prerrogativa de foro, o que afasta a razão que justificou, até a prolação do acórdão coletivo, o exame da demanda por esta Corte. Ademais, a execução individual de título executivo coletivo, ou mesmo de outros títulos com origem externa, se dá por meio de processo autônomo, com citação da parte executada e, se necessário, a liquidação do valor a ser pago, com individualização do crédito; o que ratifica a propositura da ação em sede de primeira instância. 5. A distribuição de tais execuções entre os Juízos das Varas da Fazenda Pública não tem o condão, por si só, de comprometer a segurança jurídica quanto à uniformidade na interpretação do título, cuja observância é dever do magistrado singular, restando assegurado, inclusive, o duplo grau de jurisdição na análise. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão de ordem na Petição nº 6.076, decidiu que "não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância". Este julgamento não se restringe à missão constitucional da Suprema Corte, mas também abordam questões essencialmente processuais e procedimentais, aplicáveis, portanto, a todo o ordenamento jurídico pátrio, inclusive pela sua relevância. 7. As questões referentes à situação de mera questão operacional do Judiciário quanto ao excesso de demandas e a falta de aparelhamento do primeiro grau de jurisdição não são suficientes para justificar a tese apresentada pelo agravante. IV. Dispositivo e Tese 8. Decisão mantida. Agravo Interno não provido. V. Citações Jurisprudências relevantes: Pet 6.076 QO, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017. TJ-PB - AC: 08253986420228152001, Relator: Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 24/10/2023 TJ-RN - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: 08075476520198200000, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/12/2020. TJ-TO - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública: 00249923720198270000, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/07/2021, PRESIDÊNCIA. Doutrinas relevantes: DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: execução. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2023. DIDIER JR, Fredie.; ZANETI JR., Hermes. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: PROCESSO COLETIVO. VOL. 4. Editora: JusPODIVM, 17. ed. 2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023988-64.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDECI MENDES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)